Tribunal: TJPA
Processo: 0809305-37.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809305-37.2025.8.14.0000

PACIENTE: CICERO MENEZES DE MORAES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS/PA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
que objetiva a soltura de paciente pronunciado pela suposta prática do crime de homicídio duplamente qualificado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em aferir se estão presentes os requisitos legais para manter a prisão preventiva em sentença de pronúncia, sobretudo diante das condições pessoais favoráveis do coacto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Segundo entendimento jurisprudencial do STJ, a manutenção da custódia preventiva na pronúncia dispensa fundamentação exaustiva, sendo suficiente a indicação de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema.

4. Na espécie, a prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos, sendo mantida na decisão de pronúncia em razão da permanência dos motivos que ensejaram a sua determinação, justificado pela gravidade concreta do crime e do risco fundado de reiteração delitiva em razão da periculosidade do acusado.

5. As condições pessoais favoráveis do paciente não impedem, por si sós, a manutenção da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais autorizadores da medida segregacionista.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento: "
1. A manutenção da prisão preventiva na decisão de pronúncia dispensa fundamentação exaustiva, sendo suficiente a indicação que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação inicial. 2. Inexiste ilegalidade na decisão que mantém a prisão preventiva com base na gravidade concreta do crime e do risco de reiteração delitiva em razão da periculosidade do acusado. 3. Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais autorizadores da medida segregacionista”.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 194.627/TO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 10.06.2024; STJ, AgRg no RHC 175.202/RS, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 08.05.2023; TJPA, Súmula 08.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 12 a 14 de agosto de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de CICERO MENEZES DE MORAES, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva em sentença de pronúncia à mingua de fundamentação idônea e motivação concreta, ressaltando os predicados pessoais favoráveis do coacto.

Nesse contexto pugna, liminarmente e no mérito, pela revogação da custódia cautelar e expedição de alvará de soltura em favor do paciente.

Indeferida a liminar (ID 26920301) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 27092454), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 27225944).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, a ordem não deve ser concedida.

A impetração objetiva a revogação da prisão do paciente, mantida em sentença de pronúncia, sob o argumento de ausência de fundamentação idônea e concreta.

Segundo consta nos autos, na fase preliminar das investigações a prisão temporária foi convertida em prisão preventiva com base nos fundamentos seguintes:

“Consta nos autos que a investigação apura o homicídio que vitimou JURACY LOPES RODRIGUES, fato que ocorreu no dia 19/04/2024, por volta das 20h30min, no Bar do Matias – Rua 10, bairro União – local onde a vítima se encontrava quando surpreendida pelo algoz que da porta do estabelecimento efetuou disparos contra vítima, que não teve chance de defesa, a alvejando e vindo esta a óbito no local.

As investigações dão conta de que a vítima já estava sendo ameaçada desde março do corrente ano, que chegou a registrar o fato nesta unidade policial – B.O nº 00071/2024.104028-3 – e nele consta a placa do veículo que o ameaçador estava usando – QVQ9J40 -, mas não informa o nome do autor das ameaças.

Em consulta aos sistemas verificou-se que o referido veículo está registrado em nome de CÍCERO MENEZES DE MORAES, CPF nº 228.159.532-34, e através das declarações colhidas e imagens do sistema de monitoramento de trânsito deste Município, este foi reconhecido como sendo o nacional que estava a ameaçar a vítima e a pessoa que se utiliza da motocicleta mencionada no Boletim que registra a ameaça.

Aos autos foram acostadas declarações de parentes e testemunhas, que confirmam as ameaças, que a vítima foi alertada sobre a periculosidade do matador, que a motivação foi uma briga de jogo entre eles no Bar do Marquinhos.

[...]

Analisando os autos, verifico estarem presentes os motivos para a decretação da prisão do investigado.

Dispõe a Constituição Federal, que
“ninguém será levado a prisão ou nela mantido quando a lei admitir a

liberdade provisória, com ou sem fiança”
(art. 5º, LXVI).
No caso em comento, havendo motivos para uma segregação cautelar, deve o juízo restringir a liberdade do acusado, posto que em liberdade, apresenta motivo que poderá vir a prejudicar o andamento da instrução criminal, ou se furtar à aplicação da lei penal ou ainda para a garantia da ordem pública.

Sabe-se que para a aplicação da medida cautelar devem estar presentes os pressupostos para tal, quais sejam o
fumus comissi delicti e periculum libertatis
. A existência e autoria do delito,
a priori
, resta evidenciado, pelos depoimentos e por todos os documentos juntados, sendo possível constatar fortes indícios do envolvimento do representado na prática delitiva.

Além disso, importante ressaltar que a narrativa dos autos permite demonstrar a periculosidade do agente, justificando, assim, a decretação da prisão temporária como forma de acautelar a ordem pública e social, bem como para a devida proteção física e psicológica das testemunhas, portanto está presente o
periculum in libertatis
.

Diante do exposto, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA do nacional CÍCERO MENEZES MORAES, o que faço com fundamento no Artigo 312 e seguintes, do Código de Processo Penal”. (ID 26708149, grifo nosso).

Na sentença de pronúncia, o juízo impetrado ressaltou a permanência dos motivos para manutenção da prisão, conforme reproduzido a seguir:

“Passo a fazer a reanálise da prisão preventiva, com base no que dispõe o parágrafo único do art. 316 do CPP.

Analisando os autos, verifico permanecerem presentes os motivos para a manutenção da prisão do réu, que garante a livre manifestação das testemunhas em plenário. Além disso, estamos diante da prática de um crime extremamente grave, que demonstra frieza e calculismo. Sendo também importante destacar a periculosidade do réu que responde a outro processo criminal que apura a suposta prática de tentativa de homicídio, de modo que a manutenção de sua prisão preventiva é necessária para evitar reiteração delituosa
”. (ID 26708155, grifo nosso)

Nesse contexto, não há que se falar em ausência de fundamentação, pois segundo entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, “para manutenção da cautela na decisão de pronúncia, é suficiente indicar que permanecem inalterados os motivos que levaram à sua determinação, em um primeiro momento”, sendo que “a preservação da ordem pública justifica a decretação da prisão preventiva quando a gravidade concreta do crime e de suas circunstâncias revela a periculosidade social do agente e, portanto, o risco fundado de reiteração delitiva” (STJ
,
AgRg no RHC n. 194.627/TO
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 10.06.2024), situação retratada nos autos.

Sendo assim, presentes os requisitos legais para manutenção da segregação provisória, “as condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar”, sendo que “as circunstâncias que envolvem os fatos acima delineados demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do CPP não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública”, conforme entendimento do STJ (
AgRg no RHC n. 175.202/RS
, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 08.05.2023) e desta Corte de Justiça (
Súmula 08 do TJPA
).

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e denego a ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 31/08/2025